Tribunal: TJSP
Processo: 1039889-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039889-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DA
SILVA COLEN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOGGI TECNOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039889-71.2019.8.26.0100 -Voto no 47273
2
Voto no 47.273
Apelação Cível no 1039889-71.2019.8.26.0100
Apelante: Bruno da Silva Colen
Apelado: Loggi Tecnologia Ltda.
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Prestação de Serviços – Descredenciamento por ato
unilateral – Não acolhimento – documentos que afastam a
pretensão
do
apelante
–
indenização
não
verificada
–
dispensabilidade em razão da relação entre as partes - Apelo
improvido.
Ao relatório anterior é acrescentado que a ação ajuizada por Bruno da Silva
Colen em desfavor de Loggi Tecnologia Ltda. foi julgada improcedente e inconformado
apela afirmando, em síntese, que seu desligamento foi ilegal, pois não lhe foi dado direito
de defesa e portanto, deve ser a requerida condenada no pagamento de indenização moral e
lucros cessantes.
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação de
contrarrazão.
Este é o relatório.
Com o devido respeito, o apelo não deve ser acolhido.
O autor presta serviços para a requerida, entregas em domicilio. Argumenta,
que foi descredenciado por ato unilateral da requerida o que lhe causou prejuízos de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039889-71.2019.8.26.0100 -Voto no 47273
3
material e moral.
Não há como acolher esta afirmação.
Ficou provado, por documentos trazidos pela apelada que o autor envolveu-
se com empresa para criar corridas e assim haver o pagamento.
Lembra, a apelante, que elas eram feitas em pequenas distâncias e
envolvendo a mesma pessoa e com documentos falsos.
Esta demonstração que não foi devidamente contestada pelo apelante afasta,
data vênia, a pretensão do apelante. Foi desligado, pois não cumpria corretamente o seu
dever.
Não existe necessidade de a empresa efetuar procedimento para o
desligamento, pois em razão da peculiaridade da relação existente entre as partes se mostra
dispensável.
Desta forma, não há como impor indenização, uma vez que o realizado foi
correto.
As custas e despesas processuais são mantidas tal como imposta na
sentença. Honorário em 11% que será atualizado na forma da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator